Tribunal: TJBA
Processo: 0300991-80.2016.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0300991-80.2016.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Samira Jorge Recorrido: Fábio Barbosa dos Santos Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que declarou extinta a punibilidade de Fábio Barbosa dos Santos, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, em razão da aplicação da prescrição virtual. II- Extrai-se da exordial acusatória, in verbis: “Segundo restou apurado, no presente inquérito policial, os denunciados, no dia 28 de dezembro de 2015, por volta das 17 horas, em frente da Associação Feira Volks, no Parque do Ipê, município de em Feira de Santana/BA, subtraíram uma motocicleta Traxx JL1125, placa policial OKS 7964, de propriedade da vítima Marcus Vinicius Mascarenhas Antunes, tendo sido preso, em seguida, por policiais. No tocante à prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas pelos denunciados, vislumbra-se que a materialidade e a autoria restaram provadas através do auto de apreensão, depoimento da vítima e testemunhas, bem como no próprio interrogatório de um dos denunciados, onde houve a confissão da prática criminosa, constantes do inquérito policial, em anexo. Ex positis, estando os denunciados FABIO BARBOSA DOS SANTOS e DANIEL BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA, incursos nas penas do art. 155, §4º, IV, do Código Penal, REQUER, após o recebimento e autuação da presente denúncia, sejam adotadas as seguintes providências, à luz do disposto nos art. 394 usque 405 do Código de Processo Penal [...].” III- A denúncia foi recebida em 28/01/2016 (Id. 33552990), tendo o réu Fábio Barbosa dos Santos sido citado e respondido à acusação (Id. 33553025). Posteriormente, foi declarada a extinção da punibilidade com relação ao corréu Daniel Barbosa dos Santos Oliveira (Id. 33553057), diante do seu óbito, datado de 16/06/2020, conforme certidão de Id. 33553056. O feito prosseguiu, tão somente, em relação ao ora Recorrido, e, antes do encerramento da instrução criminal, sobreveio sentença, em 13/06/2022, julgando extinta a sua punibilidade, em razão do reconhecimento da prescrição virtual (Id. 33553077). IV- Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 33553082), sustentando, em suas razões, a inaplicabilidade da prescrição virtual no caso concreto, diante da impossibilidade de se considerar a pena mínima em abstrato para definir o prazo prescricional virtual, sob pena de desvirtuamento do instituto. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulado o decisio vergastado e retomado o regular prosseguimento do feito. V- Razão assiste ao recorrente. Como cediço, a declaração da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, que seria aplicada ao acusado por ocasião de futura sentença condenatória, além de não possuir previsão legal, não encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. VI- O tema, inclusive, restou pacificado através da Súmula nº 438, STJ, que estabelece: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". VII- Assim, a despeito das considerações consignadas no decisio ora objurgado, a referida modalidade de prescrição não pode ser admitida, porquanto tal providência configuraria ofensa ao princípio da não-culpabilidade, tendo em vista que o julgador, ao reconhecer a prescrição virtual, estaria presumindo uma sentença condenatória, bem com ao princípio da individualização da pena, diante da projeção de uma reprimenda provável, a qual poderia ser alterada no curso da instrução criminal. VIII- Cabe ressaltar, ainda, que não se verifica a ocorrência da prescrição da pena em abstrato. Com efeito, o artigo 109, caput, do Código Penal, determina que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, seja regulada pela pena máxima em abstrato cominada para o delito. No caso vertente, o fato ocorreu em 28/12/2015, sendo o acusado maior de 21 anos à época do ocorrido (nascido em 01/05/1992); o crime a ele imputado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) tem pena máxima de 08 (oito) anos de reclusão, razão pela qual prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. IX- Nesse contexto, verifica-se que entra a data do fato (28/12/2015) e o recebimento da denúncia (28/01/2016), bem como entre esta e a presente data, não transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual tal instituto não se mostra aplicável à espécie. X- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso. XI- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, reformando-se a decisão extintiva impugnada, para que seja retomado o regular prosseguimento do feito na origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0300991-80.2016.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Fábio Barbosa dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, reformando-se a decisão extintiva impugnada para que seja retomado o regular prosseguimento do feito na origem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.